Tribunal: TJPA
Processo: 0812586-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812586-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N. 0812586-74.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB/PA16.983

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DA AUTORA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE OS PROCEDIMENTOS ESTÃO FORA DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. liminar satisfeita. CIRURGIA JÁ REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

_________ dias do mês de ________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0812586-74.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB/PA16.983

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática Id. 5175937, com base no
artigo 932, IV, “b” do CPC,
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, julgando-o prejudicado sob a alegação da perda superveniente do objeto.

A agravante refuta esse decisório, pois entende que o cumprimento da medida liminar decorrente do respeito e obediência à determinação judicial, não pode prejudicar a apreciação do mérito do recurso interposto.

Ademais,

afirma que o perigo da irreversibilidade do provimento se evidencia por se tratar de pedido de cobertura para tratamento não previsto no Rol da ANS, portanto expressamente excluído da cobertura do plano de saúde sem qualquer lastro jurídico ou contratual, o qual se imputa ao Agravante sem qualquer

garantia

de

que,

em

caso

de

reversão

da

decisão,

será

possível

reaver o quantum despendido.

Questiona ainda que a probabilidade das razões apresentadas no recurso e de seu provimento são nítidas, em especial considerando que o tratamento pleiteado não possui previsão contratual.

Ante o exposto, a agravante requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

A agravante questiona a perda do objeto decorrente da realização do procedimento cirúrgico e o consequente não conhecimento do recurso.

Em concordância com o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator não deve conhecer do recurso prejudicado, como se observa a seguir:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...).”

Nesse sentido, o recurso será extinto sempre que algum evento ulterior prejudique a solução da questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente hipotética a decisão a seu respeito.

No caso sob análise, o procedimento cirúrgico postulado na inicial foi realizado em 15/01/2021, e, portanto, sustenta-se a perda do objeto por ausência de interesse recursal superveniente, diante da impossibilidade de retorno ao estado anterior.

Ademais, caso o recorrente em sede recursal não apresente argumento novo suficiente para acarretar a modificação da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Á vista disso, trago a colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA,
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO NOVA E CONTUNDENTE
. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso o recorrente, no agravo regimental, não traga argumento novo suficiente para acarretar a modificação da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
((STJ - REsp: 1389467 GO 2013/0182077-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 28/04/2021).

Desta forma, considerando que o presente recurso deseja resgatar a necessidade de apreciação colegiada do mérito do agravo de instrumento e deferimento do efeito suspensivo, não há que se falar em provimento diante da reiterada fundamentação apresentada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, ___ de _____

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 29/09/2021